Tribunal: TJPA
Processo: 0001022-02.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001022-02.2020.8.14.0043

APELANTE: REGINALDO GONCALVES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO. COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO QUANTUM DA MAJORANTE. ADEQUAÇÃO PARCIAL NECESSÁRIA NO TOCANTE A PRIMEIRA FASE DO SISTEMA DOSIMÉTRICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em análise dos autos, observa-se que o pedido de desclassificação do crime roubo para o de furto não tem como prosperar, pois, como cediço, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime em comento, cujo conjunto fático-probatório encontra-se induvidoso, inviável se mostra a desclassificação pretendida.

2. No que tange ao pedido subsidiário para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal, em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base dos réus ao mínimo legal, no entanto, atendendo aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha necessária a reforma da pena do réu nos termos do voto.

3. Não há que se aplicar em 1/3 (um terço) o aumento de pena, se o crime foi praticado com uso de arma de fogo, na forma do art. 157, § 2º-A, do CPB, estando escorreita a majoração em 2/3 (dois terços).

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por REGINALDO GONCALVES DA COSTA, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Portal/PA, que o condenou a pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2-A, I do CPB.

Narra a denúncia, ao ID , que no dia 10 de setembro de 2019, entre 13h30min e 14h, na estrada Portel-Tucuruí, Km 06, em frente do sítio do “Benildo”, nesta cidade e comarca, o denunciado acompanhado de um comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e faca, subtraíram da vítima Juscelino Gomes da Silva 01 (um) aparelho celular Samsung J7, de cor preta neon.

Assim, a vítima foi surpreendida pelo denunciado e seu comparsa, não identificado, que anunciaram assalto.

Informa os autos que o denunciado estava munido de uma garrucha enquanto o seu comparsa com faca. O primeiro anunciou o assalto dando início a empreitada criminosa. Ato contínuo, a vítima desceu de sua moto e disse que poderiam levar seu veículo, contudo, o denunciado falou que estava interessado apenas em dinheiro.

Enquanto isso, o outro assaltante, armado de faca, dirigiu-se à vítima perguntando: “E ESSE SITE AÍ?”, fazendo com que esta entregasse o seu aparelho celular aos assaltantes que, em seguida, mandaram-na ir embora, além de proferirem ameaça de morte caso a vítima os delatasse.

Diante disso, a vítima procurou a polícia e registrou o ocorrido, ocasião em que, também, conseguiu identificar um dos assaltantes, como sendo Reginaldo, de pele morena e que estava armado de garrucha.

Após o registro do presente caso, a equipe da PM, durante patrulhamento ostensivo, logrou êxito em capturar o denunciado quando este se encontrava no bar da “MANGUINHA”.

Compulsando os autos, verifica-se que o denunciado já é contumaz em realizar assalto e traficar drogas, constando ainda ter progredido para o regime de prisão domiciliar no processo n° 0004663-25.2019.8.14.0401.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio do depoimento da vítima, pelo depoimento da testemunha EPC Anderson Neves e pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa.

Em razões recursais, ao ID 6251451, pugna a defesa, para que seja totalmente reformada a sentença, determinando a desclassificação do crime de roubo, para o crime de furto, tendo em vista a inexistência da vigência da violência ou grave ameaça;

Do não entendimento da desclassificação, a insistência da condenação pelo crime de roubo, aplicar o Princípio da Ofensividade para que haja somente incidência da pena base no mínimo legal, com o acréscimo de apenas um terço pela suposta prática do delito em concurso de agentes, com regime inicialmente semiaberto.

Em contrarrazões, ao ID 6251452, o RMP de 1º grau, manifesta-se para que seja o recurso interposto CONHECIDO E NÃO PROVIDO, a fim de que a decisão condenatória proferida pelo douto Magistrado monocrático seja integralmente mantida.

Nesta Instância Superior, o 15° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra Melo, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do apelo, mas no mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, nos termos acima expostos.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da desclassificação para o delito de furto

Pugna a defesa, pela desclassificação do delito pelo qual fora o réu condenado para o de furto, sob o argumento de ausência das elementares “
mediante grave ameaça ou violência a pessoa
” no crime praticado pelo apelante, haja vista que a mera declaração da vítima de que sofreu qualquer tipo de ataque ou de ameaça, descrevendo a arma como caseira sem que possa precisar o seu potencial lesivo, e ainda sem a existência de laudo, meio este que pode realmente provar a ocorrência de reais lesões, mas não foi realizado pelas autoridades competentes.

Em análise dos autos, observa-se que o pedido formulado no presente item não tem amparo, pois, como cediço, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime em comento, ou seja, roubo, cujo conjunto fático-probatório encontra-se induvidoso, consoante depoimentos da vítima e das testemunhas, resta superada a perícia técnica, mostrando-se inviável a desclassificação para o crime de furto, como bem quer fazer entender a defesa.

Com efeito, as elementares da grave ameaça e violência no crime perpetrado pelo recorrente são induvidosas, ante as provas carreadas e evidenciadas nos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos em Juízo, da confissão livre do réu, além do bem subtraído na posse do mesmo.

Ademais, além da confissão do réu não há nos autos qualquer evidência que desconstitua as provas da acusação, álibi ou circunstância que exclua a prática delituosa.

In casu
, a vítima a Juscelino Gomes da Silva, ao depor em Juízo, por meio de mídia, conforme transcreveu o Magistrado primevo
in litteris
: “(...)
duas pessoas, uma tava armada com uma garrucha, uma arma caseira e a outra com uma faca branca (...) eles levaram um celular meu, um J7, (...), eu vinha do trabalho, (...) por volta de uma e meia pra duas horas, nesse intervalo, (...), de repente eles pularam na estrada, um com a garrucha na mão, saiu só um primeiro, aí o outro veio por trás, quando eu parei a moto, aí eles me abordaram, pediram pra eu descer da moto, aí eu desci, aí eu afastei de lado, de primeira mão eu pensava que eles iam levar a moto, mas eles não levaram a moto, (...) se eu tinha dinheiro, falei que não tinha dinheiro, tava vindo da cerraria, tava trabalhando (...), me ameaçaram com a arma em punho, com a garrucha e o outro com uma faca (...), de imediato eu fui na delegacia, fiz a ocorrência, (...) dei o email do celular pra rastrear e tudo, mas acabei ficando sem o celular (...), eu conheci o moreno, porque ele tava de cara limpa, eu não os conheço pessoalmente, ou seja, seu eu visse ele de novo eu saberia identificar (...), não foi recuperado (...), é ele, reconheço, é ele (...), com a arma de fogo, com a garrucha, o outro rapaz, menor do que ele é que tava com a faca, com a arma branca (...), sem dúvida nenhuma, ele tava descaracterizado sem nenhuma mascara (...), o primeiro a me abordar foi ele, que me abordou com uma arma de fogo, uma arma caseira, (...) apontaram pra mim, (...) ele saiu de dentro do mato apontando a arma pra mim (...) a arma era apontada pro meu rosto direto, a garrucha era apontada direto pra área do meu rosto (...) não foi recuperado
(...)”. Declarações estas que se harmonizam com as demais provas dos autos. Declaração da vítima em Delegacia ID 6251418.

Como se vê do depoimento do ofendido, em ambas as fases, ganha elevado destaque em razão da natureza do delito contra ela praticado, principalmente quando em harmonia com os testemunhos de policiais que participaram diretamente da prisão em flagrante do acusado, consoante farta jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO IMPRÓPRIO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DE MAUS-ANTECEDETENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, § 2.º, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o paciente praticou o crime roubo impróprio, na modalidade consumada, conforme a narrativa acusatória e os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal e submetidos ao contraditório, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de furto, bem como de reconhecimento da modalidade tentada para o crime de roubo em questão. Noutras palavras, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido de que o paciente efetivamente praticou e consumou o crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de desclassificação da conduta imputada ao paciente para a infração penal de furto, ou para reconhecer a modalidade tentada.

- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Houve fundamentação concreta suficiente para justificar a exasperação da pena na fração acima de 1/6, tendo em vista a existência de 5 (cinco) registros como maus antecedentes e o delito ter sido cometido quando o paciente se encontrava em livramento condicional, o que reclama a imposição de uma reprimenda mais gravosa, dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao princípio da individualização da pena. Precedentes.

- É assente nesta Corte a possibilidade de utilização de diferentes condenações para caracterização simultânea de reincidência e maus antecedentes, desde que não haja concomitante adoção de um mesmo fato gerador para efeito de maus antecedentes e reincidência, sem que isso configure bis in idem. (AgRg no HC n. 715.063/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/5/2022).

-- Ainda que se procedesse à detração do tempo descontado pelo condenado em prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, tanto a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), quanto a da circunstância agravante da reincidência autorizam o agravamento do regime carcerário para a modalidade inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 732.603/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Assim sendo, não há o que se falar em desclassificar o crime pelo qual fora o réu/apelante condenado, para o crime de furto.

2. Pedido para aplicação da pena no mínimo legal, e ainda, do quantum da majorante em 1/3 (um terço).

Nesta fase entendo que agiu com certo descuido o Magistrado a quo, eis que desde a primeira fase da dosimetria da pena não apurou devidamente os critérios do art. 59, do CPB.

Assiste razão defesa do apelante quanto a ocorrência de erro na dosimetria da pena-base, diante da ausência de motivação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, não merecendo, no entanto, o que requer no tocante a causa de aumento de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria. Desta forma, reputo necessária reanálise da dosimetria da pena.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID n. 6251449):

“(...) Passo à individualização da pena dos réus com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade exacerbada, considerando o cenário de violência e a audácia do criminoso que agiu em via pública, com agressividade exacerbada em face da vítima quando da abordagem e revista, inclusive apontando a arma de fogo em direção à região da cabeça da vítima.

Quanto à conduta social, considerando a falta de elementos nos autos, deixo de valorá-la negativamente.

Ostenta antecedentes criminais, certidão judicial criminal positiva de fls. 16.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do

Réu. Portanto, deixo de valora-la negativamente.

Os motivos do crime inerentes ao tipo.

As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº347737/MS).

As consequências extrapenais foram graves, pois a vítima sofreu prejuízo financeiro, visto que não recuperou o bem roubado.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº18 do E. TJE/PA.

Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 08 (oito) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Não existem circunstâncias agravantes.

Milita em favor do acusado uma circunstância atenuante, qual seja, confissão espontânea, pelo que atenuo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa.

Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, Inciso, II, e §2-A, Inciso I do CPB (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma e concurso de agentes), entretanto, deixo de aplicar nesse momento a causa prevista no 2§, inciso II, uma vez que foi valorada como circunstância do crime, evitando dessa forma o bis in idem.

Não existe causa de diminuição da pena. Com relação à causa de aumento do crime ter sido cometido com o emprego de arma de fogo, aplico-a, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (um terço), ou seja, aumento em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa, razão pela qual fica o réu definitivamente condenado a pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo a quo fixou as penas-base dos recorrentes sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado a quo.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo a quo para manter a decisão, não configura reformatio in pejus, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu, verifica-se que a culpabilidade do réu foi exacerbada à espécie, além do que preconiza a lei quando prevê a modalidade criminosa, pois afirmou que a vítima teve uma arma apontada para sua cabeça, acrescento que o comparsa do Apelante estava com um faca no momento do crime e que iria abordar uma pela frente e outro por trás da vítima.

Quanto aos antecedentes criminais, são-lhe desfavoráveis, eis que, há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu, conforme Certidão de fl. 20 dos autos digitais, feito n. 0006429-91.2017.8.14.0043.

Em relação à conduta social e personalidade, não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos motivos do crime, são normais ao tipo.

Quanto às circunstâncias do crime, tenho-as como desfavoráveis à espécie tendo em vista que cometeu o crime em concurso de pessoas, como bem ressaltou o Juízo a quo (STJ - HC nº347737/MS).

As consequências do delito que devem ser naturais à espécie, verifico que o prejuízo suportado pelas vítimas – aparelho de telefonia celular – não se mostra mais expressivo do que aqueles inerentes aos crimes contra o patrimônio tendo em vista que as consequências "devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal" (HC 497.243/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 08/04/2019).

O comportamento da vítima é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Feitas estas considerações têm-se, agora, três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra. Merece, portanto, que seja fixada a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 120 (cem) dias-multa, isto é, com afastamento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável. Relembrando que o mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Por conseguinte, feitas as devidas considerações na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.

Na segunda fase, ausentes agravantes, porém presente a atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', do CP), reduzo a pena para 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria mantenho o aumento da pena em 2/3 (dois terços) do quantum anterior, antes a causa de aumento do § 2º-A, inciso I, do CPB - uso de arma de fogo.

Neste momento não há que se falar em redução de 1/3 (um terço) pois o crime foi cometido com o uso de arma de fogo.

Ficando a pena em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, totalizando 009 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.

Não há que se falar em substituição da pena por restritiva de direitos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a pena nos termos acima.

É como voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022